Tribunal: TJMT
Processo: 0043622-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043622-04.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE SENA VIDIGAL - CPF: 008.089.411-94 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 80711466), manejado por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (nova denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)
, contra o acórdão proferido por esta Câmara (ids. 80016478 e 79587455), que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação (id. 77206991 – págs. 2 a 10), mantendo incólume a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de no 43622-04.2015.8.11.0041, ajuizada por
DANIELLE SENA VIDIGAL
e
HELENE SENA VIDIGAL
em face da ora embargante e da instituição bancária.

Para tanto, a primeira
ré/apelante, ora
embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, ao consignar que não
efetuou o pagamento da proposta de no 11247219, não observou o documento de id. 68720495, qual seja, a tela do seu sistema que comprova a liquidação realizada.

Ainda, aponta que, ao considerar que a proposta de no 3344395 não se trata de um seguro prestamista, o acórdão embargado é contraditório aos documentos carreados aos autos.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a primeira
ré/apelante, ora
embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, ao consignar que não
efetuou o pagamento da proposta de no 11247219, não observou o documento de id. 68720495, qual seja, a tela do seu sistema que comprova a liquidação realizada.

Não assiste razão à primeira ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, ao negar provimento ao seu recurso de apelação, adotando, evidentemente, tese contrária aos seus argumentos, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...),
embora insista de que já efetuou o pagamento dos valores devidos aos beneficiários, tal tese, à toda evidência, não passa de mera alegação, haja vista que a primeira ré, ora apelante, não carreou aos autos qualquer comprovante de transferência bancária ou recibo dos mencionados pagamentos.”

Noutras palavras, restou claramente elucidado que a ora embargante não comprovou o pagamento dos valores devidos aos beneficiários,
eis que não juntou aos autos qualquer comprovante de transferência bancária ou recibo dos mencionados pagamentos.

­
Por oportuno, insta registrar que
cópia de tela de sistema interno - “telas sistêmicas”-, por se tratar de prova unilateral, não é documento apto, por si só, para comprovar o pagamento do valor devido.

Além disso,
a contradição
passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não entre a interpretação dada à prova dos autos pelo julgador e aquela encampada pela parte.

Agora, não se conformando a parte com os fundamentos adotados no julgamento do apelo deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos fundamentos e das provas produzidas.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da primeira ré/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021